Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-52.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001040-52.2021.8.11.0108
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CELIO BRITO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência E Danos Morais em que a parte Autora alega ser indevida a negativação do débito no valor de R$ 5.095,53 (cinco mil, noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).
2. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a parte Recorrente não possui anotações posteriores.
5. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001040-52.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIO BRITO DA SILVA - CPF: 096.475.554-82 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024